Tribunal: TJPA
Processo: 0008678-95.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008678-95.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: MIRIAN CORREIA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. VERBAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO POR DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Município de Jacundá, confirmando sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada temporariamente, para reconhecer o desvirtuamento dos contratos e condenar ao pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes aos anos de 2014 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário a servidor temporário cuja contratação foi sucessivamente prorrogada, configurando desvirtuamento do vínculo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento dos Temas 308 (RE 705.140/RS) e 551 (RE 1.066.677/PA), autoriza o pagamento do FGTS, férias e 13º salário em situações de contratação nula com efetiva prestação de serviços e desvirtuamento do vínculo temporário.
4. A caracterização do desvirtuamento contratual pela repetição das prorrogações sucessivas autoriza o reconhecimento dos direitos pleiteados.
5. Cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu, sendo presumida a veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, inclusive do STJ, sobre a responsabilização da Administração Pública pelo pagamento das verbas quando reconhecida a prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É devido o pagamento de FGTS ao contratado temporariamente pela Administração Pública cuja contratação foi declarada nula, desde que comprovada a prestação de serviços.
2. São devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço nos casos em que restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral.
3. Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de presunção de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 190, RE 705.140/RS, Tema 308, RE 1.066.677/PA, Tema 551; STJ, AgRg no REsp 1.325.424/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Jacundá
, inconformado com a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
Mirian Correia Lima.

Na origem, a ação visava ao reconhecimento de verbas trabalhistas decorrentes de contratos temporários de prestação de serviço firmados entre a autora e o ente municipal, os quais, segundo sustentado, teriam sido sucessivamente prorrogados, caracterizando vínculo permanente e violando a natureza temporária do contrato. A autora pleiteou o pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, referentes aos períodos de 2014 a 2018.

O juízo a quo declarou a nulidade dos contratos e condenou o Município ao pagamento das referidas verbas, excluindo-se a multa de 40% sobre o FGTS e indeferindo o pedido de horas extras por ausência de prova suficiente.

A apelação interposta pelo Município foi monocraticamente conhecida e desprovida, sob o fundamento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos do RE 596.478/RR e do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), autoriza o reconhecimento do direito ao FGTS e, excepcionalmente, a férias e décimo terceiro salário em casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Em suas razões recursais no Agravo Interno (ID 24020340),
o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o cabimento nos termos do art. 1.021 do CPC c/c arts. 289 e 290 do Regimento Interno do TJPA. No mérito, argumenta pela inaplicabilidade da Lei n.º 8.036/90 aos servidores públicos contratados sob regime administrativo, defendendo que o vínculo mantido com a agravada não ostenta natureza celetista e, portanto, não enseja o recolhimento de FGTS.

Além disso, argumenta não serem devidos 13º salário e férias acrescidas de 1/3 aos servidores temporários, salvo expressa previsão legal ou contratual ou desvirtuamento do contrato, o que nega ter ocorrido. Ressalta ainda a ausência de prova quanto ao não recebimento das verbas pleiteadas pela parte autora, alegando que esta não juntou extratos bancários ou outros documentos que comprovem a inadimplência das obrigações por parte do Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática e consequente improcedência dos pedidos formulados na ação de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Interno tem por escopo a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial da ação de cobrança proposta por Mirian Correia Lima, ex-servidora contratada temporariamente pelo Município agravante. A insurgência recursal repousa sobre a tese de que os vínculos estabelecidos com a autora estavam sob o manto do regime jurídico-administrativo, de forma que não caberia a incidência das normas celetistas, que possibilitariam o pagamento do FGTS e verbas rescisórias.

Todavia, conforme bem fundamentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 596.478/RR, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que
é devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado pelo Poder Público sem a prévia aprovação em concurso público
, ainda que o vínculo seja declarado nulo,
desde que tenha havido efetiva prestação de serviços com percepção de remuneração
.

Ainda,
o STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral –
TEMA 308
, consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em julgados mais recentes, a Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto as verbas salarias devidas, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o
Tema 551
da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, faz jus o autor ao pagamento do
FGTS, razão pela qual o presente recurso não merecer ser provido.

Ademais, a alegação de ausência de prova do não pagamento das verbas esbarra na
inversão do ônus da prova
prevista no art. 373, inciso II, do CPC. Cabe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. A inércia do Município na juntada de documentos aptos, como contracheques, fichas financeiras ou comprovantes de depósitos, conduz à presunção de veracidade das alegações iniciais quanto à inadimplência.

Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez reconhecida a prestação de serviços por parte do autor, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas devidas. A ausência dessa demonstração legitima a condenação ao pagamento das parcelas pleiteadas (AgRg no REsp 1.325.424/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/12/2012).

Portanto, restando plenamente justificada a condenação do Município ao pagamento das verbas reclamadas, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação ora apresentada.

Com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das penalidades constantes dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Sirva a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025